Tribunal: TJMT
Processo: 1021245-04.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021245-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.488.137/0001-25 (AGRAVADO), LIGIA CUNHA - CPF: 170.804.366-72 (AGRAVADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO – PERIGO DE DANO CONFIGURADO – PROBABILIDADE DE DIREITO CONFIGURADA – LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM - NATUREZA COLETIVA DO CONTRATO – NÚMERO INSUFICIENTE DE SEGURADOS – POSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO UNILATERAL – NÃO VERIFICADA – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR MANTEVE A DECISÃO LIMINAR SOB OS MESMOS FUNDAMENTOS – IMPGUNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão monocrática do relator que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer”
(Número Único 1037177-06.2022.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por CONFIANÇA AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO E LIGIA CUNHA, deferiu o pedido de antecipação da tutela para manter a vigência do plano de saúde nº 1644, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, considerando
“o perigo de dano que o cancelamento do plano de saúde poderia trazer aos beneficiários, somado ao exíguo prazo estabelecido para a rescisão do contrato (30 dias), em flagrante inobservância ao prazo previsto no art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS, de 60 dias, é prudente a manutenção da avença com a prestação dos serviços médico-hospitalares aos segurados até o encerramento da instrução probatória e a sentença de mérito, quando a matéria poderá ser reavaliada”
(cf. Id. nº 147816176 – págs. 79/83).

A agravante insiste no fundamento de
que o art. 17 da Resolução Normativa/ANS nº 195/09 é claro “
ao permitir a rescisão unilateral imotivada após a vigência de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, tal como ocorreu no caso dos autos”
(cf. Id. nº 160730171 – pág. 7).

Pede então, a reconsideração da decisão agravada em juízo de retratação “
afim de reconhecer a improcedência da ação, visto que a Unimed Cuiabá não pode arcar com custos superiores ao contratado”
, subsidiariamente, “
a remessa dos autos à egrégia 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso”
(cf. Id. nº 160730171).

A decisão constante ao Id. 148757678 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo e ordenou o regular processamento do recurso.

As contrarrazões foram ofertadas pela agravada com réplica aos fundamentos recursais e pugnaram, ao final, pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 150303177).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Considerando que nas razões do recurso há mera repetição do discurso já desenvolvido pela Unimed Cuiabá na inicial do presente recurso, alegações já analisadas e rejeitadas pela decisão monocrática agravada, apenas submeto
ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ela alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já analisadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra Laurita Vaz – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo i
nterno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023